Tribunal: TJSP
Processo: 1021863-55.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Indenização Securitária. Transporte marítimo de carga. Mercadoria danificada. Sentença de improcedência. Pretensão da Autora para que seja afastado o reconhecimento da decadência. Acolhimento. Art. 754 do Código Civil que não se aplica à seguradora. Comprovada existência de avarias nas cargas transportadas, que foram indenizadas pela Seguradora

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Indenização Securitária. Transporte marítimo de carga. Mercadoria danificada. Sentença de improcedência. Pretensão da Autora para que seja afastado o reconhecimento da decadência. Acolhimento. Art. 754 do Código Civil que não se aplica à seguradora. Comprovada existência de avarias nas cargas transportadas, que foram indenizadas pela Seguradora Apelante. Sumula 188 do STF. Direito de regresso disciplinado pelo artigo 786, do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença modificada.
RECURSO PROVIDO.